Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-78.2025.8.11.0098
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1 O reconhecimento incidental de união estável post mortem para fins exclusivamente previdenciários não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A inexistência de controvérsia autônoma de direito de família ou sucessória permite o exame incidental da união estável em demanda de pensão por morte.
3. A comprovação da separação de fato do segurado afasta o impedimento decorrente da manutenção formal do casamento para fins de reconhecimento de união estável.
4. A extinção do feito sem exame do mérito, diante de conjunto probatório apto ao prosseguimento da demanda, viola os princípios da instrumentalidade do processo e da primazia do julgamento do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000391-78.2025.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSENILDA ALVES DAS NEVES - CPF: 142.812.588-41 (RECORRENTE), BRUNO NEVES DA SILVA - CPF: 057.023.471-96 (ADVOGADO), THAIS DE CAMPOS - CPF: 019.388.622-79 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GONCALVES GONZAGA DA SILVA - CPF: 004.710.422-85 (ADVOGADO), BRUNO NEVES DA SILVA - CPF: 057.023.471-96 (RECORRENTE), ELAINE RAMOS DA SILVA - CPF: 272.880.938-08 (RECORRENTE), ANDRE DE JESUS ABREU CAETANO - CPF: 399.798.098-50 (RECORRENTE), NATALIA RAMOS DA SILVA - CPF: 380.030.118-09 (RECORRENTE), GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GLORIA D'OESTE-MT - CNPJ: 24.637.657/0001-22 (RECORRIDO), JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir, por entender que a presente demanda possui natureza eminentemente previdenciária, sendo o reconhecimento da união estável mera questão incidental necessária à aferição da qualidade de dependente da autora para fins de pensão por morte. Ausente controvérsia típica de direito de família, mostra-se inadequada a extinção prematura do feito, sobretudo diante do robusto conjunto documental já constante dos autos,
devendo o julgamento prosseguir quanto ao mérito recursal, nos moldes do artigo 55 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho o voto divergente, por também entender que a união estável pode ser apreciada como questão incidental pelo contexto apresentado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação da via eleita para apreciação de pedido de concessão de pensão por morte fundado em alegada união estável mantida pela recorrente com o servidor falecido, diante da extinção do feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que o reconhecimento da união estável post mortem exigiria prévia ação autônoma perante a Vara de Família.

Todavia, entendo que a hipótese dos autos não revela pretensão autônoma de direito de família apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Embora a petição inicial contenha pedido de reconhecimento de união estável, verifica-se que tal providência foi deduzida exclusivamente como pressuposto lógico-jurídico para o reconhecimento da condição de dependente previdenciária da autora, sendo a pretensão principal nitidamente previdenciária, consistente na concessão do benefício de pensão por morte.

Não se discute nos autos partilha de bens, alimentos, sucessão, alteração de estado civil ou quaisquer efeitos familiares amplos que demandem cognição típica das Varas de Família. O exame da união estável, no caso concreto, apresenta-se como questão prejudicial incidental necessária à aferição da qualidade de dependente previdenciária da recorrente.

Além disso, o acervo probatório já constante dos autos evidencia, em tese, situação fática consolidada há décadas, circunstância que afasta a alegada incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

Conforme se extrai dos documentos acostados à inicial, há escritura pública de declaração de convivência firmada anteriormente ao óbito pelo próprio instituidor do benefício, na qual declarou encontrar-se separado de fato há mais de 30 (trinta) anos e manter união estável com a autora. Soma-se a isso a existência de filho em comum, certidão de óbito constando a união estável, conta bancária conjunta mantida desde 2013, comprovantes de residência, fotografias e declarações testemunhais que indicam convivência pública, contínua e duradoura.

A circunstância de o falecido ainda constar formalmente como casado não impede, por si só, o reconhecimento da união estável, quando comprovada a separação de fato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nessa perspectiva, a necessidade de exame incidental da união estável para fins previdenciários não desloca automaticamente a competência para a Vara de Família, sobretudo quando inexistente controvérsia patrimonial familiar autônoma ou disputa sucessória instaurada nos autos.

A jurisprudência tem admitido o reconhecimento incidental da união estável em demandas previdenciárias, especialmente quando amparado por robusto conjunto documental:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OUTROS MEIOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRA – COMPROVADA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA.” (TJMT, AI n.o 1019901-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/06/2022)

No mesmo sentido:

A análise da união estável, por se tratar de questão prejudicial ao pedido de pensão por morte, não afasta a competência da Vara Fazenda Pública, para o julgamento da presente ação de natureza previdenciária.” (TJMG, AC n.o 1.0000.22.186690-8/001, Rel. Desa. Yeda Athias, 6a Câmara Cível, julgado em 22/11/2022).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N .o 8.213/91. PROVA DOCUMENTAL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL . COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - O conjunto probatório evidencia que a união estável foi pública, contínua e duradoura, por muito mais que 2 anos, cabendo reconhecer que a autora foi companheira do segurado até o óbito dele. (TRF-3 - ApCiv: 52843673820204039999, Relator.: Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/11/2023)

Assim, entendo que a extinção prematura do feito, sem exame do mérito, configura excessivo formalismo, incompatível com os princípios da instrumentalidade do processo, da primazia do julgamento do mérito e do amplo acesso à justiça.

Desse modo, com a devida vênia ao eminente Relator, voto pelo PROVIMENTO do recurso inominado para cassar a sentença extintiva, afastando a preliminar de inadequação da via eleita e reconhecendo a possibilidade de apreciação incidental da união estável no âmbito da presente demanda previdenciária, devendo o julgamento prosseguir quanto ao mérito recursal, nos moldes do artigo 55 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026